Tribunal: TJMT
Processo: 1028483-14.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028483-14.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito Autoral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (APELANTE), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), D. L. S. FALCAO & CIA LTDA - CNPJ: 35.753.405/0002-66 (APELANTE), RONI ALEX DA SILVA - CPF: 014.400.191-85 (ADVOGADO), D. L. S. FALCAO & CIA LTDA - CNPJ: 35.753.405/0002-66 (APELADO), RONI ALEX DA SILVA - CPF: 014.400.191-85 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (APELADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD E DESPROVEU O RECURSO DA D.L.S FALCÃO & CIA LTDA

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA INIBITÓRIA E PERDAS E DANOS – DIREITOS AUTORAIS – EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS EM MOTEL – COBRANÇA DEVIDA – PARCELAS VINCENDAS –
RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO E DA REQUERENTE PROVIDO
.

A disponibilização de equipamentos em quartos de motéis caracteriza execução pública de obras protegidas, autorizando a cobrança de direitos autorais pelo ECAD, mesmo em caso de contratação de TV por assinatura.

É cabível a inclusão de parcelas vincendas no curso da ação até a data da sentença. Precedentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1028483-14.2023.8.11.0041

APELANTES:

ANADIL RAMOS DE FIGUEIREDO & CIA LTDA (MOTEL ATHOSS) E ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO (ECAD)

APELADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de recurso de apelação cível interpostos por
ANADIL RAMOS DE FIGUEIREDO & CIA LTDA (MOTEL ATHOSS)
(requerida) e por
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO (ECAD)
(requerente)
, contra r. sentença proferida pela MMa Juíza
Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,

que, nos autos da Ação de Cumprimento de Preceito Legal c/ Pedido de Tutela Provisória de Caráter Inibitório c/c Perdas e Danos no. 1028483-14.2023.8.11.0041,

julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar a requerida ao pagamento pelos Direitos Autorais de Uso e Disponibilização de Obras Musicais, Líteromusicais e Audiovisuais, no montante de R$30.032,07 (trinta mil, trinta e dois reais e sete centavos), atualizado com juros de 1% e correção monetária a partir de cada vencimento, nos termos da Súmula no. 54 do STJ. Ao final, condenou a requerida ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários de sucumbência, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o, do CPC.

Opostos embargos declaratórios pela autora, estes foram rejeitados por meio da decisão integrativa de Id. 249398670.

A primeira apelante,
ANADIL RAMOS DE FIGUEIREDO & CIA LTDA (MOTEL ATHOSS)
, em
suas razões recursais argumenta que o juízo de primeiro grau aplicou à revelia, considerando a ausência de contestação do ora apelante.

Sustenta que a revelia não deve implicar presunção absoluta de veracidade dos fatos, principalmente em questões de direito, de forma que entende que a análise deveria considerar outros elementos do processo, citando precedentes que defendem a presunção relativa dos fatos.

Alega que a cobrança do ECAD é desarrazoada, uma vez que o apelante contratou serviços de TV por assinatura, que já incluem direitos autorais pagos às emissoras.

Destaca ainda que a jurisprudência do STJ afirma que a cobrança de direitos autorais deve evitar
bis in idem
(dupla cobrança pelo mesmo fato gerador).

Argumenta que o apelado não apresentou provas robustas de utilização contínua e habitual das obras protegidas, limitando-se a alegar a simples disponibilização de equipamentos de TV, o que não caracteriza execução pública.

Com estes argumentos, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inicial ou a redução dos valores arbitrados, considerando a ausência de provas robustas (Id. 249398671).

Por outro lado, a segunda apelante,
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO (ECAD)
, busca a reforma parcial da sentença para incluir as parcelas vincendas na condenação.

Destaca que, conforme o artigo 323 do CPC, as parcelas vincendas em ações envolvendo obrigações de prestações sucessivas devem ser incluídas na condenação enquanto durar a obrigação.

Menciona que a inclusão das parcelas vincendas evita a proliferação de ações judiciais relativas à mesma obrigação.

Explana que a utilização contínua de obras protegidas pelo estabelecimento demonstra a periodicidade da obrigação e a necessidade de abarcar as prestações futuras.

Cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que reforça a obrigatoriedade da inclusão de parcelas vincendas em condenações envolvendo direitos autorais, destacando a natureza sucessiva da obrigação.

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso, para reformar em parte a sentença, a fim de que seja determinada a inclusão das parcelas vincendas na condenação, conforme o artigo 323 do CPC e os precedentes do STJ (Id. 249398678).

Apenas a parte autora
ECAD

apresentou

contrarrazões, onde sustenta que foram aplicados os efeitos da revelia, nos termos do artigo 344 do CPC, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Aponta que segundo jurisprudência consolidada, a presunção legal decorrente da revelia somente poderia ser afastada caso houvesse elementos nos autos que comprometessem a verossimilhança dos fatos alegados na inicial, o que não foi demonstrado pela parte requerida.

Argumenta que a ré não apresentou provas concretas para contestar os valores cobrados ou os fatos alegados, não podendo agora, em sede recursal, discutir questões não enfrentadas pelo juízo
a quo
.

Enfatiza o entendimento vinculante firmado pelo STJ no Tema 1.066, que estabelece a disponibilização de equipamentos em quartos de hotel, motel ou afins para transmissão de obras musicais permite a cobrança de direitos autorais pelo ECAD.

Defende que a contratação de serviços de TV por assinatura não impede a cobrança de direitos autorais, inexistindo bis in idem.

Quanto à média de ocupação utilizada para calcular os valores devidos, explica que a apuração seguiu os critérios estabelecidos no regulamento de arrecadação e na tabela elaborada pelo IBOPE, sendo que a parte demandada/apelante não apresentou documentos ou evidências capazes de contestar esses dados. Pede, assim, pelo desprovimento do seu recurso e a consequente manutenção da sentença (Id. 249398686).

Preparo devidamente recolhido por ambos os recorrentes (Ids. 249398675 e 249398683).

Na peça Id. 259826181, a parte autora ECAD se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
ambos os apelos interpostos, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO (ECAD)
ajuizou a presente
ação de cumprimento de preceito legal c/ pedido de tutela provisória de caráter inibitório c/c perdas e danos em face de
ANADIL RAMOS DE FIGUEIREDO & CIA LTDA (MOTEL ATHOSS)
, onde alega que o motel disponibiliza equipamentos de TV e sinais de rádio/TV em seus quartos, configurando execução pública de obras protegidas sem autorização, de forma que argumenta que a ausência de autorização do ECAD caracteriza infração ao artigo 68 da Lei no. 9.610/98.

Diante disso, postulou pelo pagamento dos valores devidos desde novembro de 2020, que totaliza a quantia de R$30.032,07 (trinta mil, trinta e dois reais e sete centavos), até a data da inicial (31/07/2023), além das parcelas vincendas, devidamente atualizada.

Preambularmente, a parte autora requereu a dispensa da realização de audiência preliminar de tentativa de conciliação, e após eventualmente ofertada a contestação, que fosse deferida a antecipação de tutela,
“determinando-se a SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO de qualquer execução de obras musicais, lítero-musical e fonogramas pelo Requerido, ENQUANTO ESTE NÃO PROVIDENCIAR a prévia e expressa autorização do autor, sem prejuízo da multa a ser fixada por V. Exa., não se olvidando esse MM. Juiz, em caso de descumprimento, de ordenar as medidas que se façam necessárias ao cumprimento da ordem, com o poder que lhe confere o art. 536 do CPC, inclusive, a apreensão e lacre da aparelhagem sonora utilizada na consecução do ilícito”
(sic – Id. 249397653).

Na decisão Id. 249397682, o Magistrado singular, em atenção ao pedido retro, dispensou a realização da audiência de conciliação e determinou a citação da parte demandada para apresentar defesa escrita no prazo de 15 dias.

Por sua vez, a parte requerida foi devidamente citada pelo Meirinho na data de 04/12/2023 (certidão Id. 249397699), entretanto, não apresentou defesa, de modo que foi declarada à revelia da mesma, seguindo-se da prolação da sentença que
julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar a requerida ao pagamento pelos Direitos Autorais de uso e disponibilização de obras musicais, líteromusicais e audiovisuais, no montante de R$30.032,07 (trinta mil, trinta e dois reais e sete centavos), com os acréscimos legais, bem como no ônus da sucumbência.

Contra referido decisum a parte autora opôs embargos de declaração, suscitando a ocorrência de vício de omissão, os quais foram rejeitados pela togada singular na decisão integrativa de Id. 249398669.

Ambas as partes recorrem.

A parte requerida pugna pela reforma integral da sentença, para julgar improcedentes o pedido inicial, sob o argumento de que cobrança do ECAD é desarrazoada, uma vez que o apelante contratou serviços de TV por assinatura, que já incluem direitos autorais pagos às emissoras. Por sua vez, a parte requerente almeja que sejam incluídas as parcelas vincendas, destacando a natureza sucessiva da obrigação.

Pois bem. A respeito da possibilidade da cobrança dos direitos autorais, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça
Tema Repetitivo 1.066
, onde firmou a seguinte tese:

“
a)

A disponibilização de equipamentos em quarto de hotel, motel ou afins para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais permite a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD
.

b) A contratação por empreendimento hoteleiro de serviços de TV por assinatura não impede a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD, inexistindo bis in idem."
(destaquei)

A tese jurisprudencial da Corte Superior de observância obrigatória (art. 927, III, CPC), é clara ao afirmar que a transmissão de obras musicais em locais de frequência coletiva, como quartos de motéis, configura execução pública e permite a cobrança de direitos autorais pelo ECAD.

No caso concreto, consoante acima mensurado, o requerido foi devidamente citado para apresentar defesa, mas permaneceu inerte. A revelia foi corretamente declarada, nos termos do artigo 344 do CPC.

Embora a presunção de veracidade dos fatos na revelia seja relativa, o réu não apresentou qualquer elemento probatório ou argumento concreto para afastá-la.

Ademais, a contratação de serviços de TV por assinatura não exime o estabelecimento de pagar os direitos autorais, conforme previsto na Lei no. 9.610/98.

A decisão do juízo de origem foi embasada em documentos apresentados pelo ECAD, que comprovam a execução pública de obras musicais pelo estabelecimento, como a tabela de cobrança e o levantamento de utilização de obras protegidas.

Logo, não tendo o requerido desincumbido do ônus da prova que lhe é imposto (art. 373, II, CPC), de rigor a manutenção da sentença.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL E REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS – EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS EM CASA DE EVENTOS SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO NEM RECOLHIMENTO DOS RESPECTIVOS DIREITOS AUTORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – COBRANÇA CABÍVEL – RECURSO NÃO PROVIDO. “A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou o entendimento de que o ECAD possui legitimidade para ajuizar a demanda de cobrança de direitos autorais, sendo prescindível a prova da filiação ou autorização dos titulares do direito” (AgInt no REsp 1731503/RS).
Não tendo os réus se desincumbido do ônus da prova que lhe é imposto pelo art. 373, inc. II, do CPC/15, deve ser mantida a sentença que os condenou ao pagamento dos direitos autorais
.”
(TJ-MT - AC: 10380022320178110041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2023)

Por outro lado, a parte requerente destaca que, conforme o artigo 323 do CPC, as parcelas vincendas em ações envolvendo obrigações de prestações sucessivas devem ser incluídas na condenação enquanto durar a obrigação.

Diz o referido dispositivo:

“Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.”

As parcelas vincendas dizem respeito a uma obrigação de prestação sucessiva que se renova periodicamente, conforme o uso contínuo de obras protegidas pelo estabelecimento. Dessa forma, enquanto a conduta da parte ré não for regularizada, as obrigações futuras devem ser incluídas na condenação.

Portanto, é devida a cobrança dos direitos autorais não recolhidos pelo demandado, inclusive das mensalidades vincendas, diante do disposto no art. 323 do CPC.

E a jurisprudência dos Tribunais pátrios, inclusive deste Sodalício, encampa esta conclusão, consoante se verifica dos seguintes arestos:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL
C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE CARÁTER INIBITÓRIO C/C PERDAS E DANOS –
EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS E SIMILARES EM HOTEL
– AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO ECAD – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO VALOR COBRADO –
PEDIDO DE INCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS – PRESUNÇÃO DE CONTINUAÇÃO DE VEICULAÇÃO INDEVIDA NÃO PERMITIDA
– JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DO EVENTO DANOSO (UTILIZAÇÃO DAS OBRAS MUSICAIS) – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
A inclusão das parcelas vincendas na condenação somente pode ser autorizada mediante a demonstração de que houve continuidade na execução das obras musicais e similares sem a prévia autorização do ECAD.
Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula n. 54 do STJ).”
(TJ-MT - AC: 10309154520198110041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 21/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL
C.C PERDAS E DANOS – VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NA LEI No 9.610/98 –
OMISSÃO ACERCA DA INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS NO CURSO DA AÇÃO
– INTERRUPÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS MUSICAIS – POSSIBILIDADE – ART. 105 DA LEI No 9610/98 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
As parcelas vincendas no curso do processo consideram-se implícitas no pedido, devendo, portanto, ser incluídas na condenação até a data da sentença.
A falta de recolhimento prévio dos valores concernentes aos direitos autorais implica em ausência de autorização para execução das obras musicais, literárias-musicais e fonogramas, sendo cabível a suspensão/interrupção da utilização, nos termos do art. 105 da Lei no 9.610/98.”
(TJ-MT 10440038720188110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/04/2022)

“
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL
C/C PERDAS E DANOS C/C LIMINAR -
DIREITOS AUTORAIS – ECAD -

INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO DAS PARCELAS VINCENDAS - POSSIBILIDADE - ART. 323 DO CPC
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É possível a inclusão de parcelas vincendas na condenação, conforme previsão expressa do art. 323 do CPC, a fim de evitar o ajuizamento de ações desnecessárias para recebimento de prestações vencidas no curso da lide.”
(TJ-MS - AC: 08022522020218120026 Bataguassu, Relator: Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 19/09/2022, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL
C/C PEDIDO LIMINAR DE TUTELA INIBITÓRA ESPECÍFICA C/C PERDAS E DANOS -
ECAD - DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHOS RADIOFÔNICOS E TELEVISORES EM QUARTOS DE HOTEL - DIREITOS AUTORAIS
- COBRANÇA DEVIDA - DECOTE DAS COBRANÇAS REALIZADAS NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DA MP No 907/2019 -
PARCELAS VINCENDAS - VALOR DEVIDO - RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO
. - Segundo o STJ, o ECAD possui competência para fixar preços, efetuar a cobrança e a distribuição dos direitos autorais, mostrando-se válidos os critérios definidos em seu Regulamento de Arrecadação - Os Tribunais Pátrios, inclusive o STJ, responsável pela uniformização da legislação infraconstitucional, são unânimes no sentido de que a simples disponibilização de aparelhos radiofônicos e televisores em quartos de hotéis autoriza a cobrança, pelo ECAD, dos direitos autorais de todos os titulares filiados às associações que o integram - Embora quando da conversão da MP 907/2019 na Lei 14.002/2020 a extinção de cobrança dos direitos autorais não tenha sido ratificada pelo Congresso Nacional, é incontroverso que no período de vigência da referida Medida Provisória houve o respectivo decote, razão pela qual sobre tal período não deve incidir a cobrança dos direitos autorais -
Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, é lícita a inclusão, no objeto da condenação, das parcelas vincendas, nos termos do art. 323 do CPC
.”
(TJ-MG - AC: 10000200256337002 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 16/08/2022, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/08/2022)

Portanto, a sentença deve ser modificada para a inclusão das parcelas vincendas no curso da ação até a data da sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de ANADIL RAMOS DE FIGUEIREDO & CIA LTDA (MOTEL ATHOSS) e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação do ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO (ECAD), para autorizar a inclusão das parcelas
vincendas no curso da ação até a prolação da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025